Tribunal: TJMT
Processo: 1039096-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039096-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO - CPF: 632.542.471-91 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), EVERTON NASCIMENTO ROCHA - CPF: 012.554.812-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de dilação de prazo para manifestação sobre laudo da contadoria judicial, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o referido laudo, determinando o prosseguimento da execução.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia refere-se a:

(i) possibilidade de configuração de cerceamento de defesa diante do indeferimento de pedido de prorrogação de prazo, e

(
ii
) admissibilidade da alegação de erro material após o decurso do prazo para impugnação.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A parte foi regularmente intimada para se manifestar sobre o laudo
contábil, mas não apresentou impugnação específica, limitando-se a requerer genericamente dilação de prazo.
Não houve cerceamento de defesa, pois a parte teve oportunidade de se manifestar e o fez de forma intempestiva, inexistindo vício formal ou prejuízo configurado.

4. A negativa de prorrogação do prazo fundou-se na ausência de justificativa idônea, nos termos do art. 223 do CPC, configurando preclusão consumativa.

5. A alegação posterior de erro material não prospera quando se verifica que a manifestação versa sobre metodologia e critérios técnicos do cálculo, e não sobre mera inexatidão aritmética.

6. A jurisprudência do STJ admite a correção de erro material a qualquer tempo, mas desde que efetivamente caracterizado como tal, o que não se verifica no caso.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7
. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de justificativa idônea para pedido de dilação de prazo autoriza seu indeferimento e legitima a decretação de preclusão.
2. Não configura cerceamento de defesa a negativa de prorrogação de prazo quando a parte foi devidamente intimada e não demonstrou impedimento concreto. 3
. A impugnação intempestiva ao laudo contábil, com contestação técnica, não pode ser conhecida sob o pretexto de correção de erro material
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 10, 223 e 477, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1.570.571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14.09.2021,
DJe
16.09.2021.
STJ,
AgInt
no REsp 1.968.123/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 28.03.2022,
DJe
28.03.2022. STJ,
AgInt
no
AREsp
1.809.061/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 13.08.2021,
DJe
13.08.2021. TJMT, Agravo de Instrumento no 1028813-03.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.01.2025, DJE 30.01.2025. TJMT, Agravo de Instrumento no 1005573-48.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 01.05.2025, DJE 01.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pontes e Lacerda, em cumprimento de sentença
de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito n° 1000117-54.2020.8.11.0013
movido por Maria Miguelina do Nascimento
, que indeferiu o pedido de dilação de prazo para manifestação sobre laudo da contadoria judicial, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o referido laudo, determinando o prosseguimento da execução
. (Primeira Instância, Id. 211888392).

O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi negada a oportunidade
adequada de se manifestar sobre cálculos complexos, além de apontar erros materiais na apuração realizada pela contadoria, especialmente quanto à consideração indevida de períodos em que teria havido apenas reserva de margem consignável (RMC), sem descontos efetivos. Aduz, ainda, inexistência de preclusão em matéria de execução, possibilidade de correção de erros a qualquer tempo e risco de enriquecimento sem causa da exequente. Requer a reforma da decisão agravada, com a determinação de produção de prova pericial ou nova análise dos cálculos.
(ID. 326867879).

Deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada
. (ID. 326923398).

Não há contrarrazões.
(ID. 334882857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cumprimento de sentença tem origem em sentença de procedência
(
Primeira Instância,
Id. 162893783)
, posteriormente confirmada em grau recursal
(
Primeira Instância,
Id. 194486828)
, que declarou a nulidade dos
contratos
n°
14754350
e
n
°
14073281,

de cartão de crédito consignado firmados em nome da exequente, reconhecendo a falsidade das assinaturas, e condenou o Banco BMG S.A. à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e juros de mora
, além de honorários advocatícios, autorizada a compensação dos valores eventualmente devidos pela autora.

Iniciado o cumprimento de sentença
(
Primeira Instância
,
Id. 194755421)
, a exequente apresentou memória de cálculo, na qual discriminou os valores relativos à restituição em dobro dos descontos indevidos, aos danos morais atualizados e aos honorários sucumbenciais, apurando o montante exequendo e requerendo a intimação do executado para pagamento.

O Banco BMG S.A.
(
Primeira
Instância
,
I
d. 194755421)
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo excesso de execução, requerendo a atribuição de efeito suspensivo e juntando planilha própria de recálculo, além de comprovar o depósito judicial do valor que entendia devido.

Diante da controvérsia instaurada quanto ao
quantum
debeatur
, o Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial

(
Primeira
Instância
,
I
d.

200904375)
, para elaboração de
cálculo,
nos termos do art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil.

A Contadoria Judicial apresentou laudo contábil, no qual apurou o valor devido em favor da exequente, observando os critérios estabelecidos na sentença e no acórdão, inclusive quanto à restituição em dobro dos descontos, à incidência de correção monetária pelo INPC, aos juros de mora de 1% ao mês desde cada desconto e à compensação do valor a ser restituído pela autora, bem como ao abatimento do montante já depositado pelo banco.
(
Primeira Instância
, Id.
207824570, 207824581, 207824579, 207824583, 207824585, 207824573).

Intimadas
,
as partes para se manifestarem sobre o referido laudo
(
Primeira
Instância
,
I
d. 208369833)
. O
executado limitou-se a requerer dilação de prazo
(
Primeira Instância
,
Id. 210932627)
, sob
alegação de
complexidade dos cálculos e elevado volume de processos, sem, contudo, apontar qualquer erro material, inexatidão aritmética ou violação concreta aos critérios do título executivo, tampouco apresentar cálculo comparativo ou requerer esclarecimentos técnicos à Contadoria, na forma do art. 477, § 2o, do CPC.

Sobreveio, então, a decisão agravada
(
Primeira Instância
,
Id.

211888392)
, que indeferiu o pedido de dilação de prazo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou integralmente o laudo da Contadoria Judicial, fixando o saldo remanescente devido pelo executado e determinando o prosseguimento da execução.

A
questão em an
á
lise
está
na negativa de prorrogação de prazo
para apresentar impugnação ao
s
laudos da contadoria
, fatos que, segundo a instituição financeira, configurariam cerceamento de defesa.

Observa-se, entretanto, que
o juízo apreciou expressamente o pedido de dilação, indeferindo-o por ausência de justificativa idônea.

Vejamos:

“[...]
O Executado, instituição financeira de notório porte nacional, requer a dilação do prazo para se manifestar sobre os cálculos, sob a alegação genérica de "complexidade" e "elevado número de processos".

Tal pleito não merece prosperar. A concessão de prazos processuais é regida pelo princípio da isonomia (art. 7o, CPC), não se admitindo tratamento diferenciado sem uma causa jurídica relevante e devidamente comprovada. A estrutura organizacional do Executado é, por presunção, apta a analisar cálculos de juros e correção monetária,
que constituem o cerne de sua atividade empresarial. A mera alegação de volume de trabalho, sem demonstrar um fato extraordinário e imprevisível que tenha inviabilizado o cumprimento do prazo legal, não constitui justa causa para a dilação pretendida (art. 223, CPC).

Ademais, a fase de cumprimento de sentença é pautada pela busca da máxima efetividade e celeridade, a fim de garantir ao credor a satisfação de um direito já soberanamente reconhecido. Deferir o pedido seria protelar indevidamente a prestação jurisdicional em desfavor da parte hipossuficiente, a Exequente.

[...] (Id. 211888392, Primeira Instância)
.

Nos termos do art. 223 do CPC, o decurso do prazo extingue, de pleno direito, a faculdade de praticar o ato processual, salvo justa causa, o que não restou demonstrado.
Ademais,
a
petição limitou-se a afirmar genericamente que o prazo seria “insuficiente”, sem indicar qualquer impedimento concreto
.

O
agravante afastar a preclusão, sob o argumento de que sua manifestação buscava corrigir erro material no laudo.

É certo que a jurisprudência do STJ admite a correção de erro material em laudo pericial a qualquer tempo, sem se sujeitar à preclusão ou coisa julgada (
AgInt
no REsp 1.968.123/PE, rel. Min. Og Fernandes,
DJe
28/03/2022;
AgInt
no
AREsp
1.809.061/ES, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
13/08/2021). No entanto,
no caso,
o agravante não apresentou impugnação técnica tempestiva ao laudo da Contadoria Judicial, limitando-se a formular pedido genérico de dilação de prazo, sem demonstração de justa causa, circunstância que caracteriza preclusão consumativa e legitima a homologação do cálculo oficial pelo Juízo de origem.

A correção de erro material não se confunde com a revisão do conteúdo técnico da perícia, que está sujeita ao contraditório e à preclusão.

Ademais, não se evidencia prejuízo relevante. A parte teve oportunidade de se manifestar e o fez intempestivamente.

Cumpre destacar, ademais, que, na impugnação, o agravante apresentou planilhas de recálculo restritas a apenas um dos contratos, não tendo elaborado memória de cálculo discriminada e abrangente de todo o objeto executado, tampouco indicado, de forma específica, os critérios e taxas que entendia aplicáveis aos demais períodos contemplados no título judicial.

Assim, a ausência de impugnação tempestiva configura preclusão, não sendo possível reabrir a discussão sob o pretexto de erro material.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o aresto contém omissão ou erro material ao considerar preclusa a viabilidade de impugnação da decisão de 9-1-2023, e se houve afronta ao art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não constatado nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

Se os embargantes não impugnaram a decisão de 9-1-2023 no momento oportuno, incide a preclusão sobre a matéria.

Não se enquadra na hipótese de decisão surpresa (art. 10 do CPC) aquela que se limita a analisar as questões suscitadas nos autos, sem inovar ou deliberar sobre ponto não submetido previamente ao contraditório.

O mero inconformismo com o resultado desfavorável da demanda não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração para rediscutir a causa (entendimento consolidado do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação no momento oportuno caracteriza a preclusão da matéria.

Inexiste vício no acórdão que enfrenta todos os pontos necessários à solução da controvérsia.

Não se insere no conceito de decisão surpresa a que se atém aos limites das questões arguidas no processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

(N.U 1028813-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O pedido de dilação foi indeferido com base na ausência de justificativa idônea, sendo genérico o argumento de “insuficiência de tempo”, sem demonstração concreta de impedimento para o exercício do contraditório.

4. Nos termos do art. 223 do CPC, o decurso de prazo sem justificativa enseja a preclusão, o que legitima a homologação do laudo diante da ausência de impugnação tempestiva.

5. A manifestação técnica apresentada fora do prazo foi subscrita por assistente da parte e versava sobre a metodologia da perícia judicial, não se limitando à correção de erro material, não sendo, portanto, possível excepcionar a preclusão com base nesse argumento.

6. A parte teve oportunidade de se manifestar e o fez de forma extemporânea, não havendo, por isso, prejuízo configurado ou cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de justificativa idônea para pedido de dilação de prazo autoriza o indeferimento da medida e legitima a decretação de preclusão. 2. A impugnação intempestiva ao laudo pericial, ainda que sob o argumento de erro material, não pode ser conhecida quando envolve questionamento técnico sujeito ao contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10, 223 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1.570.571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14.09.2021,
DJe
16.09.2021.

(N.U 1005573-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025)

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026